Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após o recorrente franquear a entrada dos policiais, bem como diante de fundada suspeita de que no interior da residência tinha maconha devido ao odor, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando a natureza da droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.